Tribunal: TJBA
Processo: 8028844-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028844-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANSERV. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E HERNIORRAFIA UMBILICAL. NECESSIDADE COMPROVADA. CIRURGIA NÃO ESTÉTICA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA JUDICIAL AFASTADA. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Impetrante solicita autorização para a realização de dermolipectomia abdominal e herniorrafia umbilical, necessárias para correção de diástase de retos abdominais, tendo cobertura negada sob o argumento de ser cirurgia estética; 2. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança em face de negativa de autorização de procedimentos cirúrgicos pelo PLANSERV; 3. A documentação médica apresentada comprova a necessidade dos procedimentos cirúrgicos para a saúde da impetrante e não de caráter meramente estético. 4. A negativa de cobertura pelo PLANSERV para procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora é abusiva quando estes são essenciais à saúde do paciente, ainda que envolvam elementos estéticos secundários; 5. Comprovada a necessidade dos procedimentos cirúrgicos para a correção de diástase de retos abdominais e hérnia umbilical decorrentes de cirurgia bariátrica, impõe-se o dever do serviço de assistência à saúde de custeá-los, em atenção ao direito constitucional à saúde; 6. Considerando que o Estado da Bahia, através do PLANSERV, tomou as providências necessárias para cumprir a decisão judicial e que a demora se deu por motivos alheios à sua vontade, afasta-se a multa judicial imposta; 7. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028844-03.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMILE OLIVEIRA DE JESUS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.